Tribunal: TJBA
Processo: 8001550-74.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001550-74.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA JOANA SOUSA SANTOS

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente a contrato de financiamento celebrado com terceiro, determinar a baixa de gravame incidente sobre veículo de propriedade do autor e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. O banco sustenta ilegitimidade ativa, validade do contrato firmado com terceiro, inexistência de dano moral e requer restituição de valores supostamente creditados, bem como a alteração dos consectários legais.

3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, afastou a restituição pretendida e fixou juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: saber se o proprietário do veículo possui legitimidade ativa para pleitear a declaração de inexistência de relação jurídica e a baixa de gravame; saber se a instituição financeira responde por gravame decorrente de contrato firmado com terceiro sem anuência do proprietário; saber se a inscrição indevida de alienação fiduciária gera dano moral indenizável; e definir os critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O proprietário do bem gravado possui legitimidade ativa, pois sofre restrição direta em seu patrimônio. A existência de contrato com terceiro não afasta seu interesse processual.

6. Aplica-se o CDC. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do CDC. A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno e não rompe o nexo causal, conforme Súmula 479/STJ.

7. Não comprovada a anuência válida do proprietário para constituição da garantia. A mera apresentação de documentos internos não demonstra a regularidade da contratação nem o efetivo crédito em favor do autor.

8. A inscrição indevida de gravame sobre veículo configura dano moral
in re ipsa
. A restrição patrimonial indevida ultrapassa mero aborrecimento e atinge direito da personalidade.

9. O valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com precedentes desta Corte.

10. Os juros moratórios sobre a indenização por dano moral devem observar a taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do CC. A correção monetária incide pelo IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. O registro de gravame sobre veículo de propriedade de terceiro, com base em contrato firmado sem sua anuência, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno e não exclui o dever de indenizar. 3. A inscrição indevida de alienação fiduciária gera dano moral in re ipsa. 4. A indenização por dano moral sujeita-se à incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 406, § 1º, e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; TJBA, Apelação nº 0500491-30.2016.8.05.0274, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 09.12.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8057568-17.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 21.05.2024; TJBA, Apelação nº 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 16.05.2022; TJBA, Apelação nº 8060192-07.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8105193-78.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 06.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001550-74.2023.8.05.0226
, em que figuram como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como apelado
GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
rejeitar a preliminar, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do réu,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator